Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-26.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018204-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAX MURILLO DALTRO DE SOUZA - CPF: 855.036.901-25 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0001-00 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE GÁS –
DÉBITO PRETÉRITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 152546272, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ainda, ratificou a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de falha na prestação do serviço;

2)

A legalidade no corte de fornecimento;

3)

A inexistência de ato ilícito;

4)

A inocorrência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é usuário do serviço de gás fornecido pela reclamada.

Aduz que, no dia
23/02/2022
,
sem prévia notificação
, foi surpreendido com a suspensão do serviço, mesmo não possuindo débito pendente.

A reclamada, em sede de contestação, aduz a legalidade da suspensão do fornecimento de gás, em razão da inadimplência do reclamante com relação a fatura com vencimento em
15/02/2021
(id. 152546268), no valor de
R$ 134,55 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Pois bem, compulsando os autos,
constata-se que a suspensão do serviço de gás na residência do autor se deu com base em
débito pretérito
, eis que realizada no dia
23/02/2022
, em razão do inadimplemento da fatura com vencimento
15/02/2021
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ABSTENÇÃO DE CORTE.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE PARA COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008394025, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-03-2019) (grifei)

O artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em
razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de gás,
em decorrência de débito pretérito
.

A propósito:

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - DÉBITOS PRETÉRITOS – DANOS MORAIS
-
Inviável o corte de serviço por débitos, princípio da continuidade do serviço público essencial (art. 22, do Código de Defesa do Consumidor) – precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – serviço público essencial, integrante do mínimo existencial para subsistência
(art. 1º, inciso III, da CF) – dever de abstenção fundado na dignidade; - Danos morais evidenciados em razão de o corte ter sido efetuado durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19. RECURSO IMPROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 1019506-54.2020.8.26.0224; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.

SUSPENSÃO

ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Em consequência,
mostra-se devida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
admitida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023